Tribunal: STF
Processo: Pet 15019
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Medida cautelar, com requerimento de liminar, protocolada no Supremo Tribunal Federal como petição, ajuizada por Francisco Carlos de Souza, em 25.11.2025, contra a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de determinar a tramitação do recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça, com base no Tema 181 da sistemática da repercussão geral.



O caso 



    2. Em 17.11. 2023, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial interposto por Francisco Carlos de Souza contra a Caixa Econômica Federal, pois, “nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a defender a inafastabilidade de multa contratualmente estipulada. Em momento algum rebateu o fundamento do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (fl. 51, doc. 10).



    Em 19.8.2024, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo interno interposto contra essa decisão, por intempestividade:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PREVISTO NOS ARTS. 1.003, § 5º, E 1.070, C/C O ART. 219, CAPUT, DO CPC DE 2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno em agravo em recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com os arts. 1.003, § 5º, e 1.070, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015. 2. Agravo interno não conhecido” (fl. 117, doc. 10).



    Contra esse acórdão Francisco Carlos de Souza interpôs recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (fl. 57, doc. 11).



    Contra essa decisão Francisco Carlos de Souza interpôs agravo interno, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 1-2, doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. CASO EM EXAME 1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário. 1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões adotadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. IV. DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, doc. 14).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente medida cautelar, autuada neste Supremo Tribunal como petição.



    3. O requerente alega que “o Superior Tribunal de Justiça adotou o tema 181 do STF para afastar a admissão do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, ocorre que, o processo em questão foi admitido direto na origem TRF2, portanto não há em que se falar em tema 181 do STF para negar seguimento ao Recurso Extraordinário derivado de decisão do STJ, tão verdade é que o processo tem a alcunha de Recurso Especial e não de Agravo em Recurso Especial” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma que “o Tema 181 adotado para negar seguimento ao presente Recurso Extraordinário, não foi o TEMA adequado para a questão posto à exame, deveria a presente decisão na mais remota hipótese inadmitir o presente Recurso Extraordinário, o que somente admite-se por argumentar em relação ao ponto da intempestividade da apresentação do Agravo interno” (fl. 5, doc. 1). 



    Ressalta que o “erro evidente sistêmico no protocolo do agravo interno do recurso especial, acarretou a violação ao artigo 5º inciso LIV e LV da C.R.F.B. tratando-se de venire contra factum proprium, portanto podendo ser reconhecido de ofício a tempestividade do recurso de Agravo Interno no Recurso Especial por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser anulada, já que viola o princípio da boa-fé, violação da ameaça ao direito, contraditório, devido processo legal, honestidade, transparência, confiança recíproca e cooperação” (fl. 19, doc. 1).



    Sustenta ser “vedado o princípio do venire contra factum proprium, o torpe não pode se beneficiar da sua própria torpeza, tendo em vista que, a causa do erro sistêmico não foi provocado pelo recorrente, mais sim vontade alheia a sua vontade o mesmo não pode ser penalizado por isso. Diante disso, requer que seja declarada a devolução do prazo da interposição do Agravo Regimental no Recuso Especial declarando a sua tempestividade em razão do erro sistêmico” (fl. 20, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “seja deferida liminar na medida cautelar para que o processo Recurso Especial REsp nº 1671856/RJ seja suspenso para impedir o trânsito em julgado, determinando o destrancamento do Recurso Extraordinário e remetendo os autos para o Supremo Tribunal Federal, já que o enquadramento feito pelo Tema 181 do STF não coaduna com o melhor enquadramento em repercussão geral, já que, o processo teve o juízo de admissibilidade do Recurso Especial admitido na origem e logo depois no STJ o mesmo foi inadmitido, causando grave estranheza” (fl. 21, doc. 1).



    Pede:



    “seja DEFERIDA LIMINAR NA MEDIDA CAUTELAR para que o processo RECURSO ESPECIAL Nº REsp nº 1671856 / RJ seja suspenso para impedir o trânsito em julgado, determinando o destrancamento do Recurso Extraordinário e remetendo os autos para o Supremo Tribunal Federal, já que o enquadramento feito pelo TEMA 181 do STF não coaduna com o melhor enquadramento em Repercussão Geral, já que, o processo teve o juízo de admissibilidade do Recurso Especial admitido na origem e logo depois no STJ o mesmo foi inadmitido, causando grave estranheza; 3) Requer que seja a Medida Cautelar julgada procedente para desconsiderar o TEMA 181 do STF devendo o RECURSO EXTRAORDINÁRIO SER ADMITIDO EM RELAÇÃO AO PONTO DA SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO AO RECURSO ESPECIAL com fulcro no artigo 102 inciso III alínea ‘a’ da C.R.F.B. julgado procedente para declarar as violações constitucionais ao artigo 1º inciso III da C.R.F.B. violação ao princípio da Dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da lealdade processual, honestidade, transparência, confiança recíproca, cooperação e segurança jurídica 4) Requer que seja julgado procedente a Medida Cautelar para que o TEMA 181 não seja aplicado ao caso concreto uma vez que, houve a admissão do Recurso Especial na origem, sendo que o TEMA é tão somente aplicado para casos de inadmissão originária, não sendo o caso dos autos, requer que seja julgado procedente o Agravo interno para admitir o Recurso Extraordinário também neste ponto em razão da USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MIN RELATOR DO STJ EM RELAÇÃO AO VICE-PRESIDENTE DO TRF2 QUANDO DA INVERSÃO DO JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL E QUANDO DO NÃO RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELO ERRO SISTÊMICO DO STJ e em razão da violação ao artigo 5º Inciso 5º XXXV, LIV e LV da C.R.F.B. pelo princípio da vedação ao venire contra factum proprium, uma vez que, a parte Recorrente não deu causa ao ERRO SISTÊMICO E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA, não pode ser penalizada por um erro que não provocou; 5) Requer que seja anulada a decisão monocrática do Ministro Relator do STJ que inverteu o juízo positivo de admissibilidade para negativo de forma monocrática em razão da usurpação de competência, devendo o mesmo enfrentar o mérito do Recurso Especial; 6) De forma subsidiária, requer que seja devolvido o prazo do Agravo Regimental no Recurso Especial em razão da comprovação do erro sistêmico apontado no STJ” (fls. 21-22, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJe 26.3.2010). Confira-se a ementa desse julgado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE n. 598.365-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 26.3.2010).



    7. Na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência. O agravo interno interposto contra a decisão de não conhecimento do recurso especial não foi conhecido pela Quarta Turma do Superior Tribunal por intempestividade:



    “O agravo interno é manifestamente intempestivo.



    A disponibilização da decisão ora agravada no Diário da Justiça eletrônico ocorreu em 4/4/2024, considerando-se publicada em 5/4/2024. 



    O prazo começou a correr no dia 8/4/2024 (segunda-feira), expirando em 26/4/2024 (sexta-feira), conforme certificado às fl. 631 e 662. 



    Contudo, o presente agravo somente foi interposto em 29/4/2024; a destempo, portanto.



      Oportuno lembrar que o prazo para interposição do agravo interno é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2º, c/c os arts. 219, caput, 1.003, § 5º, e 1.070 do CPC” (fl. 120, doc. 10).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código Processual Civil. 



    No ato impugnado, não se comprova o descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 181), nem o requerente teria demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta a autuação deste Supremo Tribunal na ação. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO DECIDIDO NOS TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 85.747-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO PARADIGMA E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 84.225-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.11.2025).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado observou a sistemática recursal em vigor ao negar seguimento ao RE, sob o fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, amparando-se, para tanto, em precedente desta SUPREMA CORTE formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO – Tema 181). 2. Além disso, a Corte Superior observou corretamente as diretrizes estabelecidas por este TRIBUNAL no precedente citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema em questão. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 48.241-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



     



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora